Tribunal: TJMT
Processo: 1005960-10.2020.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1005960-10.2020.8.11.0042
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. DOSIMETRIA PENAL. VETOR JUDICIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DEPRECIADO. VÍTIMA IDOSA. AUSÊNCIA DE NEXO ENTRE A CONDUTA DO AGENTE E A IDADE DA VÍTIMA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de receptação dolosa (CP, art. 180, caput), à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direito, e 12 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) apreensão de motor, drone e acessórios provenientes de crimes anteriores na residência do apelante; (ii) alegação do réu de compra do drone por R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais); (iii) motor de barco, da marca Yamaha, adquirido pelo apelante, bem avaliado pela vítima no valor de R$ 4.500 (quatro mil e quinhentos reais); (iv) ausência de notas fiscais, comprovantes de pagamento ou qualquer outro documento apresentado pelo apelante no intuito de comprovar a origem lícita dos bens; (v) circunstâncias do crime depreciada em razão de uma das vítimas ser idosa; e (vi) inexistência de nexo entre o crime de receptação e a idade da vítima.
3. Requerimentos do recurso: (i) absolvição por ausência de comprovação do dolo; (ii) subsidiariamente, redução da pena-base ao mínimo legal, com o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se há provas suficientes para comprovar o dolo na conduta de receptação; e (ii) a adequação do aumento da pena-base em razão da condição de idoso da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do agente, é ônus deste comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal.
6. É devida a condenação pelo crime de receptação quando o conjunto probatório, consistente nos depoimentos das vítimas e as circunstâncias da apreensão da res furtiva, demonstra de forma inequívoca a ocultação consciente dos bens de proveniência ilícita pelo réu, não havendo qualquer elemento que comprove a licitude de sua posse ou aquisição.
7. A condição de idoso da vítima não justifica o acréscimo da pena-base no crime de receptação quando inexiste nexo entre a idade da vítima e a conduta delituosa, especialmente no caso em que o agente e a vítima não se conheciam e sequer tiveram contato.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, caput; CP, arts. 33, § 2o, "c", e 44, § 2o; CPP, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 953.457/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005960-10.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTOS DE CUIABÁ (APELANTE), MARCELO BARRETO SOUTO - CPF: 028.695.187-81 (APELANTE), SERGIO ELEMAR STURMER - CPF: 220.758.369-49 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JACS NAHIME CANDIDO DA COSTA - CPF: 698.567.531-04 (APELANTE), ROGER GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 733.501.411-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO BARRETO SOUTO - CPF: 028.695.187-81 (VÍTIMA), MARIA DAS GRACAS COSTA - CPF: 325.799.501-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO ELEMAR STURMER - CPF: 220.758.369-49 (VÍTIMA), MARIA DAS GRACAS COSTA - CPF: 325.799.501-68 (ASSISTENTE), VICTOR TIAGO FERREIRA DE LANES (ASSISTENTE), MARCELO BARRETO SOUTO - CPF: 028.695.187-81 (ASSISTENTE), SERGIO ELEMAR STURMER - CPF: 220.758.369-49 (ASSISTENTE), VICTOR TIAGO PEREIRA DE LANES (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL
E PROCESSUAL PENAL
. APELAÇÃO CRIMINAL.

RECEPTAÇÃO
. RECURSO
DA DEFESA
.

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
.

MATERIALIDADE E AUTORIA
COMPROVADAS
.
DOLO EVIDENCIADO. DOSIMETRIA PENAL. VETOR JUDICIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DEPRECIADO
.
VÍTIMA IDOSA. AUSÊNCIA DE NEXO ENTRE A CONDUTA DO AGENTE E A IDADE DA VÍTIMA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o
acusado
pela prática do crime de receptação dolosa (CP, art. 180,
caput
), à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direito, e 12 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)

apreensão de motor
,
drone
e
acessórios
provenientes de crimes anteriores
na residência do apelante;

(
ii
)
alegação
do réu
de compra do drone por R$ 1.500,00
(mil e quinhentos reais)
;
(
iii
)
motor de barco, da marca Yamaha, adquirido pelo apelante,
bem
avaliado
pela vítima no valor de
R$ 4.500 (quatro mil e quinhentos reais); (
iv
)
ausência de notas fiscais, comprovantes de pagamento ou
qualquer outro
documento
apresentado
pelo apelante no intuito de comprovar a
origem lícita dos bens
; (
v
)
circunstâncias do crime depreciada em razão de uma das vítimas ser idosa; e (
v
i
) inexistência de nexo entre
o crime
d
e receptação
e a idade da vítima
.

3. Requerimento
s
do recurso:
(i)
absolvição por
ausência de comprovação do dolo;
(
ii
)
subsidiariamente,
redução da pena-base ao mínimo legal, com o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A
s

quest
ões
em discussão consiste
m
em

analisar
:
(i)
se há provas suficientes para comprovar o dolo na conduta de receptação;
e
(
ii
)
a adequação
do aumento
da pena-base em razão da condição de idoso da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
.
No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do agente, é ônus deste comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal.

6.
É devida a condenação pelo crime de receptação quando o conjunto probatório, consistente nos depoimentos das vítimas e as circunstâncias da apreensão
da
res furtiva
, demonstra de forma inequívoca a ocultação consciente dos bens de proveniência ilícita pelo réu,
não havendo qualquer elemento que comprove a licitude de sua posse ou aquisição.

7.
A condição de idoso da vítima não justifica
o acréscimo
da pena-base no crime de receptação quando
inexiste
nexo entre a idade da vítima e a conduta
delituosa
, especialmente
no caso
em que o agente e a vítima não se conheciam e sequer tiveram contato.

IV. DISPOSITIVO

8
.
Recurso
parcialmente
provido.

___________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 180,
caput
; CP,
arts
. 33, § 2o, "c", e 44, § 2o; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no HC n. 953.457/SP
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de
recurso de apelação criminal interposto

pela
Defensoria Pública em
favor
d
o
acusado

Jacs

Nahime
C
â
ndido da Costa
contra a sentença
do
Juízo da
3
a
Vara

Criminal da Comarca de
Cuiabá
, nos autos da ação penal
n.
1005960-10.2020.8.11.0042
,
que o conden
ou
pela prática do crime
de

receptação (CP, art. 180,
caput
)
,

à
pena

de
0
1
(
um
) ano
e 02 (dois) meses de
reclusão
, em regime
aberto
,
substituída por uma restritiva de direito,

e

12

(
doze
) dias-multa

(id.
309558431
).

Nas
razões recursais
,
o
apelante

postul
a
a
absolvição
, com
fundamento

no art.
386,
I
II, do Código de Processo Penal
,
por ausência de comprovação de dolo em sua conduta
.
Subsidiariamente, requer
a redução da pena-base para o mínimo legal,
pois
as circunstâncias do crime foram depreciadas indevidamente

(id.
309558443
).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público
requer
o desprovimento do apelo (id.
309558445
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
opin
a
pelo
parcial p
rovimento
do recurso
para afastar a negativação d
as
circunstâncias do crime
(id.
321012357
).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Extrai-se dos autos que

Jacs

Nahime
Cândido da Costa

foi denunciado pela prática do crime de

receptação
, descrito no
art.
180,
caput
,
d
o Código Penal,

em razão do seguinte
fato

narrado na denúncia:

“
Consta dos presentes autos que, entre os dias 18.11.2019
a
25.05.2020, nesta cidade e comarca de Cuiabá, o denunciado JACS NAHIME CÂNDIDO DA COSTA, com evidente consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
adquiriu e ocultou
, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja, um
motor Yamaha
, n. 65DS-1042019, subtraído no dia 18.11.2019, pertencente à vítima Sérgio
Elemar

Sturemer
, conforme Boletim de Ocorrência acostado ao id. 44141989, às fls. 46/47. Consta, também, que, entre os dias 16.05.2020 e 25.05.2020, o denunciado JACS NAHIME CÂNDIDO DA COSTA, com evidente consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
adquiriu e ocultou
, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja, um
drone
, marca
Taranis
, e
acessórios do drone (óculos)
, pertencente à
vítima Marcelo Barreto Souto (B.
O

fls.
08/09, id. 44141989).

Da Narrativa:

Ressai do caderno informativo que, no dia 18.11.2019, a vítima Sérgio
Elemar

Sturmer
teve sua propriedade rural localizada em Rosário Oeste, mais precisamente no Pesqueiro Nossa Senhora Aparecida, invadida por criminosos que, durante repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, subtraíram um motor da marca Yamaha no 65DS-1042019, uma televisão de 32” da marca Philco, um ventilador e um tanque de combustível de motor. Ocorre que, após uma denúncia anônima, foi sabido que o ora denunciado ocultava produtos de crime em sua residência, razão pela qual uma equipe policial se dirigiu até o bairro Jardim Renascer, comenos em que identificaram diversos objetos de origem suspeita, entre eles o motor da marca Yamaha, n. 65DS-1042019, subtraído da vítima Sérgio.

Constou também que, no dia 25.05.2020, por volta das 19:20 horas, a vítima Marcelo Barreto Souto parou seu veículo no estacionamento do supermercado Comper localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, nesta capital, acionou as travas e alarme do veículo, e dirigiu-se ao interior do supermercado para fazer compras; todavia, é certo que, no momento em que teria acionado as travas do automóvel, foi utilizado um bloqueador de sinal, que impediu o travamento do veículo e, então, foram subtraídos todos os pertences que estavam no interior do automóvel, dentre eles, um drone, marca
Taranis
.

Ocorre que, após diligências levadas à efeito por esta vítima, foi possível saber que o ora denunciado estava solicitando ajuda, num grupo virtual, acerca de como pilotar o drone, motivo pelo qual o ofendido passou tais informações para a polícia que, a posteriori, localizou o
sobredito aparelho e seus acessórios na residência do acusado.

Impende salientar que, nesta ocasião, o implicado empreendeu fuga pelos fundos do imóvel, o que fez pulando muros de algumas residências.

Os Boletins de Ocorrência estão acostados no id. 44141989, às fls. 04/09 e 46/47); o Auto de Apreensão está às fls. 10 do mesmo id
(id. 309558357).

Concluída
a
fase instrutória
, o
j
uízo

a quo
julgou procedente a ação penal para condená-lo
pelo crime
tipificado no art.
180,
caput
,
do Código Penal
,
à pena

de
0
1
(
um
) ano
e 02 (dois) meses de
reclusão
, em regime
aberto
,
substituída por uma restritiva de direito,

e

12
(
doze
) dias-multa

1.
PEDIDO ABSOLUTÓRIO

A defesa requer a absolvição do
apelante, sob a alegação de
que o elemento subjetivo do tipo penal (dolo) não foi comprovado nos autos
. D
estaca que não foi pago valor desproporcionalmente menor pelo drone, e que não deve prevalecer a inversão do ônus da prova, em atenção ao princípio da presunção de inocência.

A irresignação não
comporta acolhimento
.

A receptação própria
se caracteriza
quando o agente adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, conforme
disposto no
art. 180
,
caput
,
do Código Penal
.

O
mencionad
o

tipo penal
configura-se pelo elemento subjetivo doloso que, embora nem sempre seja objeto de confissão pelo acusado, pode ser inferido a partir de outros elementos que circundam o fato em análise.

Com efeito
, a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento
consolidado no sentido de que se o bem houver sido apreendido
na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa, o que não implica
em
inversão do ônus da prova, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal
,
segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer
.

A respeito do assunto, confira-se:

“
A conclusão das instâncias locais está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
” (
STJ,
AgRg
no HC n. 953.457/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 26/2/2025
).

No caso
, a
materialidade
do crime

está demonstrada por meio do
s

boleti
ns
de ocorrência
,
auto
de apreensão
,
termo
s
de reconhecimento d
e
objeto e
auto
de entrega,

que apontam que o motor Yamaha, o drone e acessórios são provenientes de crimes anteriores
(ids.
309556873
, págs. 04/10
, 20
/21, 48/49).

A
autoria
, de igual modo,
é evidente pela
prova judicializada.

Na fase policial, a
vítima
Sérgio
Elemar

Sturmer
aduziu
que o motor
n. 65DS-1042019,
marca Yamaha
, potência
15 H
P
,
um
tanque d
e
motor
de barco

e outros objetos
foram
furtados
de
sua chácara
,
localizada em Rosário Oeste
, e que
registrou boletim de ocorrência a respeito deste fato. O motor foi recuperado pela policial civil e
custava
cerca de
R$ 4
.
500
,00 (quatro mil e quinhentos reais)
(id. 309556873, pág. 43
/
47
).

A vítima
Sérgio

Elemar

Sturmer
reconheceu o motor Yamaha e o tanque de motor de barco apreendidos
, os quais lhe foram entregues
(id. 309556873, pág
s
. 48
/49
).

Em
juízo
, a
referida
vítima
confirmou
que o
motor Yamaha n. 65DS-1042019 foi roubado de
sua chácara
em Rosário Oeste/MT, e que a polícia o informou a respeito da localização do bem
, noticiando que o motor e o drone foram encontrados na mesma residência
(mídia, id. 309558393).

Ouvid
o
judicialmente,
Marcelo Barreto
declarou
ter sido vítima de furto em
maio
/2020, ocasião em que estacionou o seu veículo no supermercado Comper e, quando retornou
com as compras
, notou que haviam furtado os pertences que estavam dentro do
carro
, dentre os quais: um drone, os óculos do drone, rádio, porta raquete e duas raquetes de tênis.

Relatou que passou a monitorar comunidades fechadas de pilotos de drones no F
acebook
e O
lx
, pois o material furtado seria de fácil identificação. Constatou que cerca de sete ou nove dias após o crime, percebeu que o apelante ingressou nos grupos de pilotos de drone e de rádio
Taranis
, marca do drone, no
F
acebook
,
pedindo ajuda para manusear
o
drone,

levantando suspeita, motivo pelo qual
buscou os dados pessoais
deste
na internet e acionou a polícia,
cujos materiais furtados foram encontrados em seu poder
(mídia, id.
309558415
).

Marcelo Barreto Souto
reconheceu como sendo de sua propriedade os seguintes objetos encontrados na residência do apelante: drone e acessórios (óculos, rádio
Taranis
X9d, monitor de vídeo e seis baterias para drone
)
(id. 309556873, pág. 20).

O

apelante
alegou
extrajudicialmente
que não tinha conhecimento de que o drone
apreendido em sua casa

era de proveniência ilícita.
Afirmou que adquiriu
os demais
bens
pela internet
e
de
terceiros,
porém
não

soube

informar os nomes das pessoas que
teriam lhe vendido os
produtos e não possui nota fiscal.
Confirmou que participa do grupo “Drone Racer Freestyle” no Facebook
e
pediu informações sobre como
utilizar o equipamento
(id. 309556883, pág. 18).

Em juízo, a
informante
Maria das Graças Costa
, genitora do
apelante
,
declarou
que
seu filho
comprou o motor
em uma chácara
localizada
na
s

proximidades
do
lago
M
anso
,
e que

adquiriu
o drone pelo valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) de um
indivíduo
que foi até a
sua
casa
para vender o produto
(mídia, id.
309558393
).

Em interrogatório judicial
,
o
apelante
confirmou ter adquirido o drone pelo valor de R$ 1.500,00
(mil e quinhentos reais)
, relatando que o vendedor havia se comprometido a ensiná-lo a operar o equipamento, porém, após a conclusão do negócio, bloqueou-o, impossibilitando qualquer contato posterior.

Afirmou que passou a participar de grupos sobre drones no Facebook em busca de informações sobre o uso e o funcionamento do aparelho. Ressaltou que desconhecia a origem ilícita do bem,
alegando
que o drone era usado, antigo e apresentava bateria viciada, circunstâncias que o levaram a acreditar que o preço pago era compatível com o estado do equipamento
(id.
309558426
).

Não obstante as alegações defensivas, verifica-se que inexiste nos autos qualquer elemento capaz de demonstrar a
proveniência
lícita dos objetos apreendidos na residência do apelante, como notas fiscais, comprovantes de pagamento, contratos ou quaisquer outros documentos que evidenciem a regularidade da aquisição dos bens.

A propósito
, não
é razoável admitir a compra de um
d
rone
,
juntamente com os

seus acessórios
,
e motor de embarcação,
este último avaliado pela vítima em R$
4.500,00

(quatro mil e quinhentos reais), sem notas fiscais.

Nesse cenário, verifica-se que o apelante foi
encontrado na posse das
res
furtivae
, razão pela qual lhe competia demonstrar a origem lícita dos bens, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, o que

não foi comprovado nos autos.

Desse modo, a prova oral produzida sob o crivo do contraditório, aliada às circunstâncias objetivas da apreensão dos bens e à ausência de qualquer elemento que demonstre a origem lícita dos objetos, conduz à conclusão segura de que o apelante tinha consciência de que os bens estavam eivados de vício na origem, caracterizando-se o elemento subjetivo do tipo penal
descrito no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Por conseguinte
, a condenação pelo crime de receptação mostra-se legítima quando o conjunto probatório, consistente nos depoimentos
das vítimas
e as circunstâncias da apreensão
dos bens
, demonstra de forma inequívoca a
ocultação
consciente
d
os
bens de proveniência
ilícita
pelo apelante
, o que torna descabid
a a absolvição.

2. DOSIMETRIA PENAL

Em viés subsidiário,
a defesa pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal,
com o afastamento d
a valoração negativa das circunstâncias do crime em razão d
e a
vítima ser pessoa idosa, porquanto o apelante não tinha conhecimento
desta condição e não há elementos que indiquem que este fator tenha facilitado a prática delitiva.

Neste ponto, assiste razão à defesa.

Na primeira etapa dosimétrica, c
olhe-se da sentença
a negativação das
circunstâncias do crime
porque “
cometido contra pessoa idosa Sérgio
Elemar

Sturmer
”, vítima com
sessenta e dois anos
à
época do crime
, o que ensejou a fixação da sanção basilar em
01 (um) ano e 02 (dois) meses

de reclusão e 12 (doze) dias-multa

(id. 309556873, pág. 43, e id.
309558431
).

O fato de a vítima ser idosa pode conferir maior gravidade ao delito, conforme as circunstâncias do caso concreto, em razão da
possível
fragilidade física e da reduzida capacidade de
defesa
diante da ação do agente.

No caso, porém, observa-se que
o apelante
e a vítima não se conheciam e sequer tiveram contato,
inexistindo
qualquer nexo
entre a condição etária da vítima e a conduta de receptação
,
o que justifica
a exclusão
da referida
circunstância judicial.

Assim, reduzo a pena-base para
01 (um) ano de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
, a qual torno definitiva ante a ausência de outros critérios a incidir.

Por conseguinte, mantenho o
regime aberto
e a substituição da pena corpórea por restritivas de direito estabelecidas na sentença, com fundamento nos art. 33, § 2, “c”, e 44
, § 2
°
, ambos do Código Penal.

3
. DISPOSITIVO

Ante o exposto,

dou parcial
provimento
ao
recurso interposto por

Jacs

Nahime
C
â
ndido da Costa

para reduzir a pena-base para

01 (um) ano de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025